Tribunal: STF
Processo: HC 202000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO EM FLAGRANTE. REQUERIMENTO DE JUNTADA DAS GRAVAÇÕES DAS ALEGAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL. NATUREZA INFORMATIVA DO INQUÉRITO. EVENTUAL NULIDADE NÃO CAPAZ DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Hiroshy de Nez Martins, advogado, em benefício de Odelibio Sanches Aquino, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, por unanimidade, negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 145.950/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    É a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE QUE SEJA JUNTADA AOS AUTOS MÍDIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU CONDUZIDO EM SEDE INQUISITORIAL. NULIDADE INEXISTENTE. ILEGALIDADE EM FASE INQUISITORIAL QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não configura nulidade a determinação, pelo juízo de 1º grau, de que as partes apresentem alegações finais antes de que seja juntada aos autos mídia do interrogatório do réu conduzido em sede inquisitorial, como solicitado pela defesa, pois, ainda que fosse demonstrado que o referido interrogatório não corresponde à real declaração do réu sobre os fatos, tal ilegalidade, por si só, não teria, necessariamente, o condão de determinar a absolvição do recorrente, sobretudo tendo em conta que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial." (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). Precedentes.
    3. O reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes desta Corte e do STF. Não se vislumbra prejuízo concreto decorrente da determinação de apresentação de alegações finais, antes de ter sido juntada aos autos a mídia digital do interrogatório do réu conduzido na fase inquisitorial, se eventuais declarações inverídicas existentes no interrogatório efetuado em sede policial podem ser refutadas pelo recorrente quando ouvido em juízo.
    4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 145.950/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o PACIENTE, em 31/05/2020 foi detido pela suposta prática do delito disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da lei n.º 11.343/2006,juntamente com o corréu MIGUEL ANGEL ARGUELLO. Segundo os agentes do DOF5 responsáveis pela prisão, as informações que os levaram a efetuar o suposto flagrante vieram de uma denúncia anônima6, ou seja, NÃO HOUVE qualquer tipo de investigação em desfavor dos denunciados”.
    Sustenta ter solicitado ao juízo a juntada nos autos “(d)as mídias dos interrogatórios dos réus colhidos na delegacia, a fim de averiguar suposto abuso policial” e que a magistrada determinou fossem apresentadas alegações finais pela Defesa, independente do cumprimento da diligência requerida.
    Afirma que, “a depender do resultado desta diligência, as teses defensivas tomam rumos diferentes, por esta razão é, data venia, IRRACIONAL apresentar as alegações finais antes de se realizar a referida diligência.
    Ad argumentandum tantum, tem-se que o mérito desta impetração orbita em torno do PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, que exprime a garantia de que ninguém pode sofrer os efeitos de uma sentença sem ter tido a possibilidade de uma EFETIVA PARTICIPAÇÃO na formação da decisão judicial – direito de defesa”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(i) seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida IN LIMINE, para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente ODELIBIO SANCHES AQUINO, SUSPENDENDO a decisão objeto deste mandamus, e determinando-se sejam ANULADOS todos os atos posteriores à apresentação das alegações finais ministeriais, devendo o(a) Julgador(a) titular da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária De Ponta Porã/MS AGUARDAR a realização da diligência que se refere à APRESENTAÇÃO DAS MÍDIAS DOS INTERROGATÓRIOS dos réus em sede inquisitorial, e somente após isso, abra o prazo para apresentação das alegações finais, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, em especial em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
    (ii) a fim de agilizar o julgamento do feito, a dispensa da requisição das informações, posto que extremamente desnecessárias – já que devidamente instruído o presente;
    (iii) ao final, a concessão definitiva da ordem, pois desta forma este Egrégio Tribunal, estará como de costume restabelecendo o império da Lei e do Direito como medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    4. Ao intimar as defesas para apresentação de alegações finais, o juízo processante assim se pronunciou sobre a reiteração do requerimento de juntada aos autos dos interrogatórios tomados na fase inquisitorial:
    “Em atenção à petição acostada sob o ID 39587983, verifico que a diligência que versa sobre o registro da denúncia anônima já foi cumprida, conforme Ofício encaminhado pelo Comandante Geral da PMMS (ID 35964665).
    Quanto às mídias dos interrogatórios dos réus, reitere-se o ofício encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a fim de averiguar a ocorrência de suposto abuso policial ID 38918700;39118367.
    Por fim, considerando que a apuração de suposto abuso não impede a apresentação de memoriais pelas partes, reitere-se a intimação para que as defesas apresentem memoriais em 72 horas” (e-doc. 15).
    5. Contra essa determinação a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O Desembargador Relator julgou prejudicada a impetração pelas informações do juízo de primeiro grau no sentido de terem sido apresentadas alegações finais pela defesa de Odelíbio Sanches Aquino em 13.12.2020. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve essa decisão, negando provimento ao agravo regimental contra ela interposto.
    É a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O paciente busca, por meio de agravo regimental, a reconsideração da decisão que julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em seu favor contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, nos autos da ação penal nº 5000653-21.2020.4.03.6005, que após deferir, entre outros, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a juntada das mídias do seu interrogatório e do réu Miguel Angel Arguello prestados na fase inquisitiva, determinou a apresentação de memoriais no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária, mesmo sem o cumprimento da referida diligência, violando o contraditório e a ampla defesa.
    2. O Juízo a quo, para evitar delongas na prestação jurisdicional e não observando qualquer prejuízo à defesa, determinou a apresentação dos memoriais e reiterou a expedição de ofício ao Ministério Público Federal para a juntada das mídias dos interrogatórios colhidos na fase inquisitiva, que visam unicamente apurar suposto abuso policial, como solicitado pela defesa.
    3. Frise-se que ainda que exista qualquer conduta irregular ou arbitrária engendrada pela polícia no que concerne à prova oral amealhada na fase inquisitorial - tanto que a autoridade impetrada acolheu o pedido da defesa para esclarecer isso – o interrogatório de Odelíbio também foi realizado em juízo, para o respeito e preservação do contraditório e da ampla defesa.
    4. No caso em tela, os vícios apontados na fase policial realmente não são aptos a afetar a ação penal e, assim, não obstam a apresentação dos memoriais antes da juntada das mídias digitais, inclusive porque não interferem no deslinde da causa.
    5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade a ser sanada, devendo ser indeferido o pedido liminar.
    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 21).
    6. No julgamento do agravo regimental no Habeas Corpus n. 145.950, no voto condutor do acórdão questionado, ressaltou-se o caráter meramente informativo dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, consignando-se que:
     “(...) a própria defesa admite, nas razões do presente agravo, que ‘a apresentação das mídias dos interrogatórios dos réus NÃO desconstrói o cenário de culpa no tráfico de entorpecentes’ (e-STJ fl. 387) e que ‘eventual ilegalidade do interrogatório na fase inquisitorial não acarretaria absolvição do crime tráfico de drogas, eis que houve apreensão em flagrante do material ilícito’ (e-STJ fl. 389). Assim sendo, não há como se concluir, como pretende a defesa, que a apresentação das referidas mídias “pode e deve servir para absolver apenas um dos acusados, no caso, o Agravante” (e-STJ fl. 389)” (e-doc. 22). 
    7. As decisões das instâncias antecedentes conformam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa e que eventuais vícios nele existentes não contaminam a ação penal:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 131.450, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2016).
    “Penal e processual penal. Habeas corpus preventivo. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (Arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Nulidade de prova pericial realizada por perito que testemunhou na ação penal. Questão não suscitada nas alegações finais nem nas razões da apelação, mas inaugurada na inicial do writ impetrado no STJ, que dela não conheceu. 1. O conhecimento de questões não submetidas nem examinadas nas instâncias precedentes traduz supressão de instância e constitui violação das regras constitucionais definidoras da competência do Supremo Tribunal. Precedentes: HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616/SP, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; e HC 98616/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010. 2. In casu, paciente foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de associação para o tráfico de entorpecentes, sendo certo que a tese ora ventilada - violação do art. 279, inc. II, do CPP, pelo fato de o investigador que testemunhou no inquérito policial e na ação penal ter degravado escutas telefônicas judicialmente autorizadas – foi inaugurado somente no habeas corpus que deu ensejo a esta impetração, por isso o conhecimento do writ traduz dupla supressão de instância. 3. É assente na jurisprudência desta Corte que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84083, 2ª T, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ DE 28/05/04, e RHC 64318, 2ª T, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, DJ 24/10/86). 4. A materialidade do fato restou determinada à luz não das escutas telefônicas e respectiva degravação, mas antes nas provas testemunhais e nas provas técnicas consistentes dos termos de apreensão e do laudo de constatação. Deveras, o e. STJ, aludindo à ampla cognição fático-probatória do TJ/SC, assentou que “a Corte de origem, revisitando os fatos dos autos, entendeu que os elementos probatórios coligidos eram suficientes para a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mesmo após a exclusão da prova emprestada considerada nula”. 5. É cediço que, transitada em julgado a sentença sem anterior arguição de nulidade, não cabe dar contornos de revisão criminal ao habeas corpus para reconhecê-la, consoante a jurisprudência desta Corte: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009, DJE 1/7/2009; HC 102.597/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010, DJE 10/9/2010; e HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010, DJE 22/10/2010. 6. Ordem denegada e liminar cassada” (HC n. 111.094, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2012).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal pacífica no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa e dispensável e, com efeito, não é viável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, porquanto as nulidades processuais dizem respeito, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados durante da ação penal. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 654.192 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.5.2012).
     Nesse sentido, ainda, os Recursos Ordinários em Habeas Corpus ns. 47.695, Relator o Ministro Adaucto Cardoso, DJ 15.5.1970; 51.543, Relator o Ministro Xavier de Albuquerque, DJ 19.10.1973; 53.042, Relator o Ministro Bilac Pinto, DJ 8.1.1975; 59.397, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 16.4.1982; 59.691, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 1.10.1982; 60.931, Relator o Ministro Rafael Mayer, DJ 5.8.1983; 61.139, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 25.11.1983; 62.815, Relator o Ministro Octávio Gallotti, DJ 17.5.1985; 66.428, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 2.8.1988; 67.056, Relator o Ministro Carlos Madeira, DJ 3.3.1989; e os Habeas Corpus ns. 56.092, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 16.6.1978; 58.120, Relator o Ministro Cordeiro Guerra, DJ 27.2.1981; 60.931, Relator o Ministro Rafael Mayer, DJ 5.8.1983; 62.745, Relator o Ministro Octávio Gallotti, DJ 1.4.1985; 69.895, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 10.9.1993; 71.832, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 16.6.1995; 72.095, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 1.3.1996; 72.648, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 27.10.1995; 72.864, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 18.8.2000; 73.245, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 21.6.1996; 73.037, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 21.6.1996; 73.271, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4.10.1996; 73.730, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 21.6.1996; 73.898, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 16.8.1996; 74.127, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 13.6.1997; 74.198, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 6.12.1996).
    De se concluir, pois, que eventual “suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, uma vez que o inquérito é mera peça informativa, de que se serve, de regra, o Ministério Público para o início da ação penal” (RHC n. 43.878, Relator o Ministro Evandro Lins, DJ 5.4.1967).
    É inviável anular o processo penal pela alegada irregularidade no inquérito, pois, conforme jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as “nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória” (Habeas Corpus n. 73.271, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4.10.1996).
    8. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito junto com o corréu Miguel Angel Arguello, após denúncia anônima, sendo com eles apreendidos 30,2Kg de maconha e 36,2kg de cocaína. Conforme a peça acusatória e os elementos informativos expostos no flagrante, Odelíbio estava embalando cocaína quando os policiais chegaram no endereço suspeito (e-doc. 2 e 4). Portanto, a confissão extrajudicial do paciente não foi utilizada para apreensão das drogas ou para obtenção de qualquer outra prova, pelo que se conclui que eventual ilegalidade nela verificada não macularia os elementos colhidos em juízo, ocasião em que o acusado foi devidamente interrogado.
    É pacífico neste Supremo Tribunal o entendimento de que “a ilicitude de uma prova não contamina os demais elementos cognitivos obtidos e que dela não derivaram” (HC n. 106.244, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2011). Nesse sentido, por exemplo:
    “PROVA ILÍCITA – CONTAMINAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez obtida a prova de forma independente e desvinculada de ilicitude anteriormente reconhecida, não se tem ilegalidade, sendo adequada a utilização dos elementos de convicção” (HC n. 149.692, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE “QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA”. PERDA OU SUBTRAÇÃO DE PARTE DAS GRAVAÇÕES. CONSTRAGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 
    1. As provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro EROS GRAU, “arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos”. 
    2. Assentou o Superior Tribunal de Justiça que, em matéria de provas ilícitas, o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, excepciona a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada na hipótese em que os demais elementos probatórios não estiverem vinculados àquele cuja ilicitude foi reconhecida. (…)
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.157-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    No caso, o interrogatório foi colhido na fase judicial, não tendo as declarações da fase inquisitorial sequer natureza de prova, notadamente por não se prestarem a, isoladamente, a fundamentar condenação do acusado.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora